Tribunal: TJMT
Processo: 1006818-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006818-02.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de Embargos à Execução n.o 1000799-39.2022.8.11.0045, opostos por JAIR DA SILVA, concedeu a gratuidade judiciária em favor do Agravado e agregou suspensividade aos Embargos à Execução por ele opostos.
Em suas razões recursais, a empresa Agravante rechaça a concessão da gratuidade da justiça concedida em favor do Agravado, eis que se trata de pessoa abastada financeiramente.
Afirma que o Recorrido se afigura como forte produtor de soja e milho na região, e em todos os períodos de safra, fatura milhões com a venda de grãos.
De outro lado, manifesta inconformismo quanto à concessão do efeito suspensivo aos Embargos manejados pelo Agravado. Sustenta que os Embargos não devem prosperar, eis que o Embargante, ora Agravado, não observou os requisitos elencados no art. 919, § 1.o, do Código de Processo Civil, como também não apresentou justificativa plausível para ser concedido efeito suspensivo.
Segue argumentando que o Agravado é devedor confesso e contumaz, e que é incontroversa a obrigação de pagar o valor do título executivo extrajudicial (CPR n.o 22/1772).
Assevera que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos à Agravante, e beneficiará injustificadamente o Agravado que, além de ser devedor confesso, não há apresentou justificativa plausível para obter a suspensividade nos Embargos.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao Recurso para, desde logo, sobrestar a decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida in limine.
Eis o relato do necessário. DECIDO.
De início, quanto ao inconformismo da Agravante pertinente à gratuidade da justiça concedida em favor do Agravado nos autos de origem, verifico que a pretensão recursal não ultrapassa o juízo de admissibilidade por expressa falta de disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que afasta a preliminar ilegitimidade passiva ad causam.
À toda evidência, o ato judicial invectivado não desafia a interposição do Agravo de Instrumento, pois em que pese possuir carga decisória, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que obsta a admissão e conhecimento do recurso quanto a essa parte do pedido.
Com efeito, na hipótese de o inconformismo da parte versar sobre gratuidade judiciária, o Diploma Processual Civil limitou o cabimento do Agravo de Instrumento quando a decisão interlocutória que rejeitar do pedido de gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação, verbis:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...) omissis
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.
In casu, a Julgadora singular concedeu a benesse ao Agravado, de modo que não há como conhecer do pedido pertinente à concessão da gratuidade judiciária.
Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n.o 696.396 e REsp. n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade da Agravante em impugnar a gratuidade judiciária concedida aos Agravados em sede de recurso de Apelação.
Por essas razões, quanto à gratuidade concedida ao Recorrido na instância singela, não conheço do pedido por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
No que pertine à parte da decisão que conferiu suspensividade aos Embargos à Execução opostos pelo Agravado, comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente ao que preconiza o art. 1.015, inciso X, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, da Lei dos Ritos.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida (art. 300 do CPC).
De elementar conhecimento que o art. 919, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que, via de regra, os embargos do executado não têm efeito suspensivo.
Com efeito, esta regra confere maior celeridade à execução, pois via impedir a morosidade dos feitos e garante meios mais rápidos à satisfação do credor.
Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919, do CPC, é faculdade do Estado-Juiz, e se constitui como medida excepcional, desde que comprovadamente preenchidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela provisória, quais sejam: existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo, e garantia do Juízo pela penhora, depósito, ou caução idônea e suficiente.
Registro aqui que a ausência de qualquer um desses pressupostos enseja o indeferimento do efeito suspensivo almejado em sede de Embargos à Execução, conforme disciplina o caput e § 1o, do art. 919, do Código de Processo Civil.
Na hipótese, da breve leitura do caderno processual e da documentação que o escolta, verifico que a Julgadora singular agregou suspensividade aos Embargos à Execução opostos pelo Agravado, sob o seguinte fundamento:
“No caso em tela, verifico a existência de garantia do juízo, em proporção que alcança quase a totalidade da dívida exequenda, mediante o arresto de 19.198.98 sacas de soja, conforme certidão do Oficial de Justiça de Id. 77674240, dos autos da execução associada no 1000713-68.2022.8.11.0045.”
A despeito do fundamento adotado, tenho que o decisum foi proferido de forma prematura, ao menos na visão própria desta quadra de cognição sumária.
De acordo com que se extrai da documentação até então carreada, especificamente da Cédula de Produto Rural/CPR n.o 22/1772 (Cláusula 1.a) acostado ao ID. 76685813, o cerne do litígio refere-se à cobrança de 1.200.000 Kg (um milhão e duzentos mil quilos) de soja, equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas.
Como registrado pela própria Juíza singular, foram arrestados/penhorados nos autos da execução (processo n.o 1000713-68.2022.8.11.00045) a quantia de 19.198 (dezenove mil cento e noventa e oito) sacas de soja, de acordo com a certidão acostada no ID. 77674240 daqueles autos.
Sob esta perspectiva fática e, considerando que a quantia de grãos arrestada/penhorada na instância singela não foi suficiente para alcançar o quantum exequatur, reputo insuficiente a garantia do Juízo.
Essa circunstância, em particular, em tese, desautoriza a suspensividade conferida aos Embargos à Execução opostos pelo Agravado porque não preenche os requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC.
Portanto, nesta análise perfunctória do feito, tenho como verossímeis os argumentos lançados pela Agravante, eis que suficientemente demonstrada não só a probabilidade do direito invocado, como também o periculum in mora, pois além de amargar os efeitos da inadimplência do Executado/Agravado, o sobrestamento injustificado do feito executivo retardará ainda mais o exercício pleno do direito de receber o crédito.
Ex positis, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada, defiro o efeito suspensivo ao Recurso e sobresto os efeitos da decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora